Tribunal: TJDFT
Processo: 0712208-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
diReito penal. apelação Criminal. ViolênCia doméstica e familiar contra a mulher. desCumPRimento de medida pRotetiVa de uRgênCia. manutenÇão da Condenação. erro de proibição não configurado. confissão Espontânea afastada. regime semiaberto. reincidência. substituião da pena corporal inviável. ReCuRso não PRoVido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 (art. 24-A), impostas em favor de sua ex-companheira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) Saber se o réu, ciente das medidas protetivas impostas, descumpriu a ordem judicial ao ingressar na residência da vítima e permanecer no local, configurando o delito do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, ou se agiu com erro de proibição indireto; (ii) saber se há de ser considerada a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da aplicação da pena; (iii) saber se o regime semiaberto é a adequado para início de cumprimento da pena; e (iv) saber se é viável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral confirma o ingresso e a permanência do réu na residência da vítima, em desacordo com as medidas protetivas vigentes. Informações prestadas pelo filho da vítima e por policial que atendeu à ocorrência corroboram o flagrante.
4. O monitoramento eletrônico registrou violação da área de exclusão, o que motivou a atuação da polícia. A intimação em audiência de custódia comprova a ciência do acusado sobre as restrições impostas.
5. A alegação de que a vítima teria autorizado reaproximação é isolada e contrariada pelo relato do filho e pela ausência de contato entre as partes. Não se configura erro de proibição.
6. O crime do art. 24-A exige apenas o descumprimento consciente da medida judicial, independentemente de contato com a vítima. A inserção do réu no perímetro proibido caracteriza a tipicidade.
7. A sentença aplicou corretamente a agravante da reincidência e considerou negativamente os antecedentes para a dosimetria da pena, ao passo que não aplicou a atenuante da confissão espontânea, fixando pena definitiva de 6 meses e 16 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, inaplicável a substituição por restritiva de direitos (Súmula 588/STJ).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.